Tribunal: TCU
Processo: 021.124/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Eda Maria Domingues da Universidade Federal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Yeda Maria Domingues, emitido pela Universidade Federal de São Paulo e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Yeda Maria Domingues e determinar o registro do correspondente ato; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo e à interessada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.